Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708876-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elisangela da Silva Campos Agravado: Cartão BRB S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisangela da Silva Campos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0736567-71.2024.8.07.0003, assim redigida: “O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em exame, a parte juntou declaração de hipossuficiência ao ID 218818384, assinada por seu advogado, que contém poderes especiais na procuração de mesmo id., como exige o art. 105, caput, do CPC. Contudo, mesmo após este Juízo afastar a presunção relativa que decorre da referida declaração, e dar à parte requerente a oportunidade de produzir provas sobre a necessidade efetiva do benefício, esta juntou os documentos de id. 224139783/224139782, que são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, pois demonstram que a autora aufere quantia mensal bruta de R$ 13.799,24, e líquida de R$ 6.155,47. Os documentos apresentados pela autora não foram suficientes para demonstrar a insuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. 2. Intime-se a requerente para recolher as custas judiciais e as despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 3. No mesmo prazo, deverá cumprir integralmente a decisão de id. 219569008, a fim de descrever, de forma específica, quais (enumerá-las) as respectivas cláusulas (não basta citar os dados constantes da operação) do contrato que pretende revisar ou anular, sob pena de indeferimento da petição inicial. 4. Após, voltem conclusos. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 69659874), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que os rendimentos mensalmente por ela auferidos estão comprometidos com os descontos relativos aos negócios jurídicos de mútuo celebrados, situação que configura superendividamento. Sustenta que os aludidos valores recebidos mensalmente são destinados às despesas necessárias ao provimento da subsistência familiar, notadamente aos cuidados médicos da esposa que se encontra com câncer. Verbera que a situação de hipossuficiência está demonstrada nos documentos anexados aos autos. Assim, conclui que lhe deve ser concedida a gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente é servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e recebe rendimentos mensais líquidos de aproximadamente R$ 6.115,47 (seis mil, cento e quinze reais e quarenta e sete centavos), de acordo com o contracheque referido no Id. 224139782 dos autos de origem. É perceptível, ainda, que constam diversos descontos de negócios jurídicos de mútuo em sua conta corrente, que perfazem a quantia de R$ 3.375,36 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) (Id. 218821013 dos autos de origem). Além disso, observa-se que o contracheque também apresenta descontos decorrentes de instrumentos negociais de mútuo. Com efeito, afigura-se comprovada a situação de hipossuficiência. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem sem a concessão da gratuidade de justiça pode resultar em dano econômico indevido à agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator